Tribunal: TJMT
Processo: 0002185-55.2019.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002185-55.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA -

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SERVIDORES – TREINAMENTO PARA O USO ADEQUADO – NECESSIDADE COMPROVADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS SOCIAIS – REDUÇÃO DOS RISCOS INERENTES AO TRABALHO – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. Persiste o interesse de agir se a providência objeto do pedido não foi integralmente cumprido pela parte.

2. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

3. Incabível, na espécie, qualquer arguição que pretenda externar suposta intromissão do Poder Judiciário em esfera de atribuições próprias do Poder Executivo. Isto porque, a política pública de saúde encontra seus contornos essenciais na Constituição da República de 1988, que define a saúde como um dos direitos fundamentais sociais.

4. Perfeitamente possível a condenação do município de Barra do Garças, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a redução dos riscos inerentes ao trabalho, nos termos do artigo 7o,

XXII da CR/88, implicando, via de consequência, na garantia à saúde e à dignidade da pessoa humana, não cabendo ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade.

5. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Civil da Comarca de Barra do Garças, M.M. Carlos Augusto Ferrari, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública no 0002185-55.2019.8.11.0004 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, condenando o ente municipal na obrigação de fazer consistente em:

“I – que o Município garanta todo e qualquer servidor público municipal, ainda que contratado temporariamente, lotado em qualquer órgão ou repartição municipal, fornecimento de equipamentos de proteção individual necessário para uso pessoal;

II – implantação de sistema de registro em livros, folhas documentais ou sistema eletrônico de entrega pessoal dos equipamentos de proteção individual aos servidores públicos municipais;

III – realização de orientação dos servidores públicos municipais acerca do modo e da obrigatoriedade de uso dos equipamentos de proteção e acatar todas as recomendações técnicas elaboradas pela equipe de Vigilância.”

Irresignado com a sentença, o Apelante interpôs o recurso de Apelação Cível alegando, em preliminar, que todas as irregularidades foram sanadas, de maneira que presente a falta de interesse de agir superveniente, que autoriza a extinção do processo sem análise do mérito. Já no mérito, em síntese, afirma que os recursos orçamentários são escassos frente às demandas sociais relacionadas, impondo uma limitação do Administrador Público ao princípio da reserva do possível que deve ser observada, sob pena de comprometer o andamento da máquina administrativa com destinação de recursos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença guerreada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas em id. 127715424.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo e, via de consequência, pela ratificação da r. sentença – id. 129957674.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o município já está efetuando a entrega dos EPT ́s aos seus servidores, bem como cumpriu todas as exigências apontadas no Inquérito Civil, e objeto da medida liminar concedida, de modo que o presente processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que contra o Município de Barra do Garças foi proposta a presente ação civil pública, a fim de que viesse a cumprir com suas obrigações constitucionais, consistente em garantir a dispensação adequada de equipamentos de proteção individual a seus servidores, bem como com o respectivo treinamento para o adequado uso de modo a reduzir os riscos inerentes ao trabalho.

Portanto, a omissão municipal quanto aos referidos itens é o que deu causa à propositura da Ação Civil Pública.

Destarte, não há o que se falar em perda do objeto/ausência de interesse de agir em face do cumprimento apenas parcial das obrigações consignadas em liminar e confirmadas em sentença em desfavor do Município, pois o que pretende o Ministério Público é a garantia do fornecimento adequado e permanente de equipamentos de proteção individual para a redução dos riscos inerentes ao trabalho dos servidores.

Assim, rejeito a preliminar de perda superveniente do interesse de agir.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Civil da Comarca de Barra do Garças, M.M. Carlos Augusto Ferrari, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública no 0002185-55.2019.8.11.0004 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Apelante, condenando o ente municipal na obrigação de fazer.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Barra do Garças, objetiva a condenação do ente municipal na obrigação de fazer consistente na regularização no prazo de 90 (noventa) as irregularidades apontadas no

Inquérito administrativo instaurado quanto às condições sanitárias, estruturais e de saúde impostas aos servidores lotados na Secretaria de Urbanização, Paisagismo e Meio Ambiente.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que:

“(...)

Apesar de cientificado o demandado e este, aparentemente, ter sanado muitas delas, conforme relatórios juntados no caderno processual, ainda persiste as

irregularidades que dizem respeito a equipamentos de proteção individual (EPI), uniformização e transporte dos servidores. Isso se comprova pela última inspeção realizada (relatório de fls. 351/354), elaborado pela Vigilância Sanitária Municipal, o que demonstra suficientemente a omissão do demandado.

O demandado, por sua vez, alega que não mais subsistem as irregularidades apontadas no relatório, informando providências tomadas pela municipalidade. Entretanto, os inúmeros documentos juntados nos autos não se mostram suficientes para se concluir que houve a resolução permanente da situação apresentada ao juízo.

Mais do que simples providências requeridas em face da Administração, tem-se em discussão a segurança, a integridade, a saúde daqueles que servem ao Município, por isso a relevância da presente demanda, de modo que a alegação sem provas cabais não é apta a desmantelar o demonstrado pelo demandante.

Portanto, comprovada a omissão do demandado em relação às irregularidades existentes no Relatório Técnico n. 144/VISA/2018 (fls. 351/354), a pretensão é procedente.

Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos iniciais formulados pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de modo que condeno o Município de Barra do Garças às obrigações requeridas a fls.24
”

Inconformado com a sentença, o Apelante alega nas razões recursais que os recursos orçamentários são escassos frente às demandas sociais relacionadas, impondo uma limitação do Administrador Público ao princípio da reserva do possível que deve ser observada, sob pena de comprometer o andamento da máquina administrativa com destinação de recursos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se em apreciar, se é possível ou não, ao Poder Judiciário, obrigar o Poder Executivo a adoção de providências administrativas para o saneamento das irregularidades constantes do Relatório Técnico n. 144/VISA/2018, precisamente no que diz respeito a equipamentos de proteção individual (EPI), uniformização e transporte aos servidores
lotados na Secretaria de Urbanização, Paisagismo e Meio Ambiente
.

Razão não assiste ao Apelo.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Apelante, ao analisar todo o conjunto fático-jurídico e probatório, conclui-se que a necessidade do fornecimento dos equipamentos de proteção individual e o treinamento para o seu adequado uso é inequívoca.

Como se vê, a vistoria realizada pela Vigilância Sanitária do ente municipal requerido apontou em relatório a existência de 40 colaboradores lotados nas atividades externas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barra do Garças – id. 127715413 – fls. 54-74.

Por outro lado, em sede de apelação, o Município apelante insiste na alegação de que houve cumprimento da ordem judicial acerca do objeto da presente ação, mesmo tendo trazido lista de onde se extrai a entrega comprovada de EPIs a apenas 15 colaboradores – id. 127715418.

Logo, persiste a omissão apontada pelo Ministério Público quanto ao dever do ente municipal de garantir a proteção ao trabalho exercido pelos servidores lotados naquela secretaria municipal, o que, em última análise, implica na ofensa à garantia à saúde, que deveria ser o norte do interesse primário da Administração Pública.

Não resta dúvida que o direito à saúde se presta à garantia da dignidade da pessoa humana, como fundamento de nosso Estado Democrático de Direito, incluído no rol dos direitos fundamentais, de cunho social previsto constitucionalmente, no qual se assegura a todo o cidadão a fruição dos mais diversos que o integra.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre através de políticas públicas sociais e econômicas, pelo que não pode o Poder Público esquivar-se de seu dever constitucional.

Além disso, não se deve olvidar que a Carta Magna, em seu art. 39, § 3o, estabelece que se aplicam aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, inc. XXII, qual seja, o direito de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, como trata a matéria
sub judice
.

No mais, como já afirmado, o uso de equipamentos de proteção individual é imprescindível para minimizar os riscos inerentes às funções desempenhadas pelos trabalhadores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barra do Garças

Desse modo, afigura-se dever do Município fornecer aos servidores da referida secretaria os equipamentos de proteção individual necessários à proteção da saúde dos profissionais, bem como providenciar o treinamento para o uso adequado.

No caso, cumpre destacar que a sentença vergastada não se configura como indevida ingerência do Poder Judiciário na seara da discricionariedade administrativa, porquanto se trata de proteger direito fundamental prioritário, assim eleito pela própria
Constituição da República
.

Dessa maneira, verificada a omissão administrativa que põe em risco a integridade de direitos fundamentais mais relevantes, incumbe ao Poder Judiciário atuar na sua tutela, determinando as providências necessárias ao Poder Executivo.

Sabe-se que não é incumbência do Poder Judiciário, do cidadão e do Ministério Público estabelecer políticas públicas; o atuar é específico da Administração Municipal, contudo, não é permitido, assim como a qualquer um, omitir-se perante a violação de garantias e direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República e, assim, não há nenhuma ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes a atuação do Poder Judiciário com a pretensão de impedir a inércia ou omissão estatal, inclusive com a imposição da reclamada multa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – CTA – MUNICIPIO CÁCERES – NECESSIDADE - OMISSÃO ESTATAL – DEVER CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO EM POR EM FUNCIONAMENTO AS POLÍTICAS PÚBLICAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Perfeitamente possível a condenação do município de Cáceres, eis que indiscutível o seu dever de pôr em funcionamento as políticas públicas, a fim de garantir a plena execução dos serviços de saúde, mesmo porque, não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos, não sendo esta questão de discricionariedade
. (N.U 0000836-16.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)” [Destaquei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.
Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.”
(Apelação / Reexame Necessário 10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).” [ Destaquei]

Ainda, quanto ao tema, trago importante julgado deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO - PANDEMIA DA COVID-19 - USO IMPRESCINDÍVEL - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTS. 7o, XXII, 39, §3o E 196 DA CF.

1. Segundo o art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado a garantia dos recursos necessários para o pleno exercício do direito à saúde, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteção individual, como parte essencial para cumprir de forma eficiente a finalidade constitucional destinada.

2. O uso adequado dos EPIs é imprescindível para preservar a integridade dos servidores que, laborando na área de saúde, atuam na linha de frente do combate à COVID-19, bem como para impedir o alastramento do vírus sobre a população.

3. Sentença ratificada, em sede de Reexame Necessário.

(N.U 1000460-27.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

Diante da omissão do Poder Público responsável, a alegação do Apelante de que não pode realizar as despesas em razão de ausência de dotação orçamentária, não prevalece, por ser juridicamente inviável na espécie.

Quando a Constituição da República consagra um direito e a norma infraconstitucional o explicita, impõe-se ao Poder Judiciário torná-lo realidade, ainda que para isso, resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentaria.

No regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Conforme o disposto no art. 5°, § 1°, da CF/88, cabe ao poder público, ao alegar a

reserva do poss
í
vel

como escusa para não efetivar direitos fundamentais, o ônus da prova cabal da indisponibilidade total ou parcial de recursos, além de comprovar irrefutavelmente que não houve desperdício dos recursos existentes, como também lhe cabe demonstrar que aplicou eficientemente todas as receitas de que dispunha.

A Constituição Federal assegura aos necessitados condições de atendimento médico e hospitalar. Por isso, os Municípios devem garantir que os serviços sejam prestados adequadamente, tendo a obrigação de zelar pela estrutura dos estabelecimentos médico-hospitalares e de manter em seus quadros profissionais habilitados.

Diante da omissão do Poder Público responsável, que se arrasta desde 2017, a alegação do Apelante de que não pode realizar as despesas em razão de ausência de dotação orçamentária não prevalece por ser juridicamente inviável na espécie.

Desse modo, suficientemente demonstrada a verossimilhança jurídica favorável à pretensão autoral, e diante da inércia do Apelante, emerge como viável e necessária a imposição de obrigação de fazer através da correção das diversas irregularidades levantadas pelo
Parquet,
devendo os fundamentos da sentença serem mantidos à vista da própria análise feita.

Mostra-se, portanto, inviável exonerar o MUNICÍPIO DE Barra do Garças da obrigação que lhe compete, motivo pelo qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso de apelação e RATIFICO a sentença, em sede de reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023